Tribunal: TJSP
Processo: 2259392-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Tema relativo à inexistência de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à impugnação, ante ao não apontamento de grave dano aos executados, que foram devidamente enfrentados no V. Acórdão. Vícios inexistentes. Discordância de pronunciamento que não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Tema relativo à inexistência de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à impugnação, ante ao não apontamento de grave dano aos executados, que foram devidamente enfrentados no V. Acórdão. Vícios inexistentes. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.